Tribunal: STF
Processo: RE 93892
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
MILITAR. REFORMA NO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO EM
QUE SE ENCONTRAVA POR OCASIAO DA PASSAGEM PARA INATIVIDADE. DIREITO
A PERCEPÇÃO DAS DIFERENCAS DE PROVENTOS, NÃO ABRANGIDAS PELA
PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 308, INC. IV, LETRA D, DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. AO
DEMAIS, NÃO OCORRE, "IN CASU", AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.